Tribunal: TJDFT
Processo: 0758271-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno, oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela agravante, em face da deserção.
2. No caso, a recorrente interpôs recurso inominado e, embora tenha efetuado o pagamento das custas, deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo assinado por lei.
3. A agravante sustenta que não foi intimada para realizar o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, impugnando a deserção aplicada.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 55442961).
5. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
6. E segundo o Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
7. Outrossim, é descabida a intimação do recorrente para complementar o preparo, conforme o Enunciado 168 do FONAJE: "Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015.”
8. Por conseguinte, não sendo a agravada beneficiária da gratuidade de justiça, o não recolhimento do preparo no prazo assinalado por lei impede o conhecimento do recurso. Nesse sentido: Acórdão 1784583, 07403361920228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).